Tribunal: TJDFT
Processo: 0726051-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726051-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO MELO CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Angelo Melo Cardoso em face da r. decisão (ID 134426320, na origem) que, nos autos da Ação de Embargos à Execução movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, extinguiu o feito em relação ao Agravante, prosseguindo o processo somente em relação à outra embargante. O Agravante deixa de recolher as custas do presente recurso sob a alegação de que, nos autos do Agravo de Instrumento n.o 0703385-74.2022.8.07.0000, desta Relatoria, pende análise de Agravo Interno por ele interposto em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada e determinou o recolhimento do preparo do recurso. Ocorre que o Agravo Interno interposto nos autos do outro recurso não goza de efeito suspensivo, razão pela qual a ausência de recolhimento do preparo neste feito não tem amparo legal. Desse modo, intimei o Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC/15 (ID 38055089). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o recorrente cumprisse a determinação (ID 38554605). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator